Tribunal: TJES
Processo: 5033407-26.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033407-26.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIANE PAIM LARANJEIRA e outros
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS. COMPRA CANCELADA E DEBITADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTORNO DO VALOR DA COMPRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DEBITADO (R$ 284,60). DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5033407-26.2024.8.08.0048

Recorrentes: LIDIANE PAIM LARANJEIRA
e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL

Recorridos: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL
e LIDIANE PAIM LARANJEIRA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, reconhecendo a abusividade dos descontos dos serviços não contratados pela autora, razão pela qual determinou o seu cancelamento, além desconto indevido de uma parcela de uma compra cancelada pela autora no montante de R$ 711,51 (setecentos e onze reais e cinquenta e um centavos), condenando a parte requerida na restituição em dobro do valor cobrado/debitado (R$ 284,60). De outro lado, julgou improcedente o pleito indenizatório de danos morais.

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
que houve o estorno da compra cancelada na fatura de 06/24;
b)
que o valor devolvido foi utilizado para pagamento das faturas dos meses subsequentes;
c)
regularidade da contratação dos serviços questionados.

A parte autora também apresentou recurso inominado, pugnando pela condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais.

Em relação aos alegados serviços não contratados pela autora (SEGURO BOLSA - MOCHILA PROTEG, Receita E-book e Anuidade Vip
),
entendo que, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, a parte requerida não logrou êxito na efetiva comprovação da contratação, limitando-se a meros a argumentos em sua contestação, replicados em suas razões recursais.

Com
efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
[...] não consta dos autos nenhum documento assinado pela autora acerca da contratação dos serviços, tampouco outro meio de prova com a cientificação da consumidora acerca das cobranças, razão pela qual reputo indevidas as cobranças realizadas a título de SEGURO BOLSA - MOCHILA PROTEG, Receita E-book, Anuidade Vip
”
(id. 12564840, negritei).

Por tais motivos, agiu com acerto o juízo de origem ao determinar o efetivo cancelamento das cobranças dos indigitados serviços não contratados.

De outro lado, verifico que também restou incontroverso que houve a solicitação de cancelamento de uma compra no valor de R$ 711,51 (setecentos e onze reais e cinquenta e um centavos) e o desconto/pagamento da última parcela na fatura do mês de 25/10/2024 (R$ 142,30) após o cancelamento.

Contudo, a parte requerida, mais uma vez, não comprovou que efetuou o alegado estorno integral da compra cancelada na fatura de junho/2024 e nem nas faturas seguintes, conforme se vê pelas faturas colacionadas no id. 12564836.

Por tais motivos,
é devida a restituição em dobro do valor indevidamente descontado, no montante de R$ 142,30 (cento e quarenta e dois reais e trinta centavos), conforme o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021.

É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013.

3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa).

4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).

5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei.

6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC.

7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.

[...]

13. Fixação das seguintes teses.

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

[...]

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Assim, no caso ora em julgamento, não se aplica a modulação dos efeitos de acordo com nova orientação jurisprudencial, pois o desconto aconteceu no ano de 2024.

De outro lado, em relação aos alegados prejuízos morais, a autora/recorrida não comprovou nenhum fato específico e causador de constrangimento e justificador do pedido de indenização a título de dano extrapatrimonial, o que era primordial no caso em tela, já que o tipo de dano alegado não decorre do fato em si (
in re ipsa
).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços - Telefonia fixa, com acesso à Internet e TV por assinatura - Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, com pleitos cumulados de repetição de indébito e de indenização por danos morais - Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público. Autor que requereu o cancelamento dos serviços de TV a cabo a Ré que inexplicavelmente, porém, continuou a cobrar pelos dois serviços cancelados - Formulada nova reclamação administrativa, permaneceram as cobranças indevidas, referentes aos serviços de há muito cancelados - Persistência, ainda, de cobranças pelo ponto adicional de televisão por assinatura - Cobrança Indevida - Dor, vexame e constrangimento Não ocorrência Indenização Não cabimento Mero aborrecimento. A hipótese na qual há cobrança indevida de serviço de televisão a cabo, não caracteriza abalo emocional, nem vexame, e, portanto, não autoriza a fixação de indenização por danos morais em favor do consumidor, enquadrando-se, na maioria das vezes, no conceito de mero aborrecimento. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0002024-79.2022.8.19.0210 2023001117297, Relator.: Des(a). VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES, Data de Julgamento: 08/02/2024, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 16/02/2024)

Por tais motivos, tenho que a situação vivenciada pela autora não representa, por si só, uma ofensa aos direitos de sua personalidade, razão pela qual deve mantida a improcedência de seu pleito indenizatório por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos pelas partes e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Custas,
pro rata
, pelos recorrentes.

Condeno-os, ainda e na mesma proporção estabelecida para as custas, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, em relação à autora
LIDIANE PAIM LARANJEIRA
,
suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)